Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. DISTINTA DA REQUERIDA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MATÉRIA ABORDADA NO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
4. A contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
5. No caso, o acórdão levou em consideração as circunstâncias apontadas pelo embargante, mas considerou os fatos insuficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.
6. Não há obscuridade ou contradição no acórdão discutido. O acervo probatório foi insuficiente para justificar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Os elementos de prova foram valorados de forma diferente do que pretende o embargante.
7. Os embargos de declaração repetem a argumentação já apresentada no agravo de instrumento. O embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado.
8. Recurso conhecido e rejeitado.